Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-98.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-98.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR VITALINO GONCALVES - CPF: 072.542.101-00 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), APARECIDA DO CARMO PERES GONCALVES - CPF: 173.989.161-91 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSMAR VITALINO GONÇALVES (APELANTE), APARECIDA DO CARMO PERES GONCALVES - CPF: 173.989.161-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000024-98.2019.8.11.0022

APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR VITALINO GONÇALVES

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO
DE CUJUS
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição em órgãos restritivos de crédito por dívida apurada depois da morte do devedor não enseja indenização por dano moral ao espólio, visto que este não se confunde com o titular do direito nas ações em que o bem jurídico pertence aos herdeiros propriamente.

Por serem matérias de ordem pública, a ilegitimidade ativa
ad causam
e a sucumbência recíproca podem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$5.528,48 e determinar à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega ter direito à reparação uma vez que seu nome foi indevidamente protestado no 2o Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Pedra Preta – MT.

Não foram apresentadas contrarrazões (DJE n. 11042/2021).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de R$5.528,48 referente a
recuperação de consumo do período de 01-2016 a 06-2017
.

Aduz que se trata de
duas faturas - uma de R$904,66, com vencimento em 28-01-2019, e outra de R$ 4.623,82, com vencimento em 28-02-2019
.

Sustenta que a primeira (de R$904,66)
foi protestada em

15-06-2021
, apesar de deferida a tutela de urgência em 05-02-2019 para determinar que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento do serviço e de incluí-lo nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, diz ter direito a indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente em
16-07-2021
nos seguintes termos:

“(...) As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a parte requerida não desincumbiu com o seu ônus probatório de comprovar a legalidade da cobrança da irregularidade constatada na unidade consumidora do autor, pois não trouxe qualquer documento.

(...)No entanto, o que pese a alegação da parte autora quanto a própria Requerida admitir a inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não vale prosperar, visto que o documento juntado em ID. 32483439, não é suficiente para a comprovação do inadimplemento.

Repise-se que não há que se falar nem em dano moral puro, pois nenhum prejuízo experimentou a Requerente, visto que não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, bem como não teve o fornecimento de energia elétrica suspenso.
(...)”

A questão não demanda maiores considerações do que aquelas já alinhadas na sentença recorrida.

Isso porque, quando do ajuizamento da Ação, os fundamentos pelos quais o autor pleiteou os danos morais eram diversos dos alegados na apelação.

Em sua inicial, argumentou que o suposto abalo moral seria decorrente da
imputação
de fraude sem a devida comprovação e da
ameaça
de suspensão do serviço e de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto que neste momento baseia o pedido no protesto.

Além do mais, o Espólio não detém legitimidade
ad causam
.

O STJ entende que o espólio tem legitimidade para propor demandas dessa natureza em três situações: a) nas ações ajuizadas pelo
de cujus
, ainda em vida, tendo o espólio dado prosseguimento ao processo; b) nas ações ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo
de cujus
; e c) nas ações ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros.

A propósito:

“(...)A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso).

2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio.

3.
Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam.
(...)”
(REsp 1143968/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Como visto, embora a legitimidade ativa seja reconhecida nas duas primeiras hipóteses, não há coincidência entre o espólio e o titular do direito nas lides em que o bem jurídico pertence aos herdeiros propriamente.

Nestes autos, a certidão de óbito traz a data de 10-03-2014, enquanto as faturas contestadas são de 01-2016 a 06-2017 (Id. n. 103732517). Ademais, o débito foi protestado em nome do
de cujus
em 15-06-2021, isto é, mais de 7 anos após a morte.

Sem mais delongas, quanto aos demais tópicos, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

E segundo o STJ, na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento das partes.

Assim, também se impõe o reconhecimento de ofício da sucumbência recíproca no que tange à reparação pretendida.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso e, ante a sucumbência recíproca, determino que cada litigante deverá arcar com 50% desse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021